Tribunal: TJSP
Processo: 2119916-62.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão, contradição, obscuridade e visando ao prequestionamento – Esclarecimento no tocante à repartição dos ônus sucumbenciais – Outros vícios apontados que não se configuraram - Embargos acolhidos, apenas, em pequena parte.